Tribunal: TCU
Processo: 016.377/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6672/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, na qual solicita que o Tribunal adote medidas para acompanhar as ações desenvolvidas pelo governo federal no combate ao desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Considerando que os fatos noticiados em matérias jornalísticas trazidas na representação não apontam quaisquer irregularidades ou ilegalidades cometidas por agente submetido à jurisdição do TCU; considerando que o pedido formulado na representação para acompanhar a atuação do governo federal - MMA, Mapa e MJSP - no combate ao desmatamento nos biomas Amazônia e Cerrado se assemelha a uma fiscalização do tipo acompanhamento, que só pode ser solicitado por agentes com legitimidade para fazê-lo, entre os quais não se inclui o Ministério Público junto ao TCU, conforme o art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; e arts. 1o, inciso II, 231 e 232 do Regimento Interno do TCU; considerando que, independentemente dos fatos narrados, o Tribunal já realizou uma auditoria acerca das ações do Governo Federal para o controle do desmatamento ilegal na Amazônia, julgada por meio do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário ; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235 e 237, do Regimento Interno/TCU e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia deste acórdão ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.377/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há